Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ERESP No 1.319.232/DF. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA CONCESSÃO. PROSSEGUIMENTO.

1. Com o julgamento de mérito dos embargos de divergência opostos no ERESP no 1.319.232/DF, resta exaurido o efeito suspensivo anteriormente concedido a recurso da União.

2. Inexistindo qualquer recurso dotado de efeito suspensivo ou mesmo decisão judicial em tal sentido quanto aos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil, não se vislumbra óbices ao prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 do CPC.

3. Recurso conhecido e provido.